Tribunal: TJES
Processo: 5007149-04.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007149-04.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDINEI GOBETI
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao Recorrente

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. NARRA A PARTE AUTORA QUE TEVE O FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA REQUERIDA SUSPENSO ENTRE OS DIAS 11/02/2022 ATÉ 17/02/2022 TOTALIZANDO 7 DIAS, CAUSANDO-LHE DIVERSOS CONSTRANGIMENTOS. EM CONTESTAÇÃO, A PARTE REQUERIDA SUSTENTA QUE HOUVE UMA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CAUSADA PELO ROMPIMENTO DA REDE ADUTORA QUE ABASTECE O BAIRRO, SENDO O REPARO REALIZADO O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL. A REQUERIDA ADUZ TER DISPONIBILIZADO, DE FORMA ININTERRUPTAMENTE, CAMINHÕES PIPA PARA A COMUNIDADE QUE PERTENCE A PARTE AUTORA. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO PARA CONDENAR O SAAE-LIN A PAGAR A PARTE AUTORA O VALOR DE R$ 500,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL PARA NO MÍNIMO R$3.000,00.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
FALHA DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. BEM ESSENCIAL À VIDA. A INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS POR CERCA DE SETE DIAS EXTRAPOLOU A BARREIRA DO ACEITÁVEL. NÃO HOUVE PROVAS DE QUE A REQUERIDA TENHA PRESTADO ASSISTÊNCIA ADEQUADA AOS MORADORES ATINGIDOS PELA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. VIOLAÇÃO DA ESFERA EXTRAPATRIMONIAL. CONSTRANGIMENTO CAPAZ DE JUSTIFICAR A REPARAÇÃO POR DANO MORAL. DANO MORAL IN RE IPSA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM.
ISTO POSTO, REFORMO A SENTENÇA PARA MAJORAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS)
.
ACRESCIDOS DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ
. QUANTO AO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)